Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-45.2022.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000761-45.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARLON FERREIRA JEREMIAS - CPF: 056.074.832-90 (APELANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DOS REIS LEMES - CPF: 842.841.701-63 (ASSISTENTE), MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 984.399.791-34 (ASSISTENTE), MAIKON DIEGO PEREIRA MATIAS - CPF: 031.719.521-22 (ASSISTENTE), JOAQUIM DE FREITAS - CPF: 005.241.968-18 (VÍTIMA), OCIPE ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 012.733.651-60 (VÍTIMA), SILVANA PRETEL DE FREITAS - CPF: 047.177.128-70 (VÍTIMA), PRISCILA PRETEL DE FREITAS - CPF: 010.153.931-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON DA SILVA RAMOS - CPF: 067.704.231-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CORREA GREGORIO - CPF: 067.944.091-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLAN KLEENS DOS SANTOS SANCORE - CPF: 061.866.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CORREA GREGORIO - CPF: 067.944.091-78 (APELADO), WALLAN KLEENS DOS SANTOS SANCORE - CPF: 061.866.581-12 (APELADO), WELLINGTON DA SILVA RAMOS - CPF: 067.704.231-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000761-45.2022.8.11.0039

APELANTE: MARLON FERREIRA JEREMIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, QUE ATRIBUAM A AUTORIA DO CRIME AO APELANTE – CORRÉUS QUE NEGARAM A PARTICIPAÇÃO DELE NA EMPREITADA CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A inexistência de prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que aponte o apelante como um dos autores do crime descrito na denúncia autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo da imputação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000761-45.2022.8.11.0039

APELANTE: MARLON FERREIRA JEREMIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por MARLON FERREIRA JEREMIAS contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do CP], apenando-o com 9 [nove] anos, 8 [oito] meses e 28 [vinte oito] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 200 [duzentos] dias-multa.

Aduz que ela está embasada em indícios colhidos na fase investigativa e que não há prova judicializada da autoria do crime atribuída a ele, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da reprimenda para que seja ela fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Ao final, pede que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria de Justiça, em substancioso parecer, opinou pela absolvição do réu diante da inexistência de provas produzidas sob o crivo do contraditório que autorizem a condenação dele.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000761-45.2022.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 22h., em residência particular, localizada na Rua Belém, n.º 364, Bairro Jardim Santa Maria, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados, WELLINGTON DA SILVA RAMOS, vulgo “PITOCO”, THIAGO CORRÊA GREGÓRIO, WALLAN KLEENS DOS SANTOS SANCORÉ, e MARLON FERREIRA JEREMIAS, em coautoria, caracterizada pela comunhão de esforços e união de desígnios, com ânimo de assenhoreamento definitivo, para proveito próprio ou alheio, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, após manterem as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades (em torno de duas horas), subtraíram coisas alheias móveis, a saber, 1 (um) automóvel Toyota/Corolla, cor prata, ano 2011, placa NCW-6233, 1 (um) automóvel Ford Focus, da cor prata, placa NJQ-5231, 1 (uma) motocicleta NXR BROS, 150, cor vermelha, placa NTX- 0B83, 3 (três) aparelhos celulares; 1 (um) notebook da marca Lenovo, aproximadamente 21 (vinte e um) pares de brincos diversos; aproximadamente 19 (dezenove) anéis diversos, 3 (três) correntes, (duas com pingentes); 1 (uma) pulseira prata, em prejuízo dos ofendidos JOAQUIM DE FREITAS, OCIPE ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE LIMA, SILVANA PRETEL DE FREITAS e PRISCILA PRETEL DE FREITAS, conforme Auto de Prisão n.º 210.3.2021.0389 (ID n.º 48250296 – fls. 1/2), Boletins de Ocorrência n.º 2021.22392, 2021.21856 e 2021.24122 (ID’s n.º 48250297, 48250300 e 48250498– fls. 1/6, fls. 1/3, e fls. 48/49 ), além dos Termos de Reconhecimento de Pessoa, de Objeto e de Entrega (ID n.º 48250498 – fls. 29/36 e 22)”.

JOAQUIM DE FREITAS relatou à autoridade policial:

“Que na noite anterior, por volta das 22h, estava na sala, assistindo televisão, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos armados anunciando assalto, ‘perdeu, perdeu’; que em seguida entraram mais dois suspeitos, também armados, conseguiu ver que um deles era bem moreno, alto e forte, sendo dois mais altos e fortes, trajando short e chinelo, e dois mais baixos, sendo que pelo menos um deles estava usando calça, todos estavam com o rosto coberto; que os suspeitos renderam sua esposa que estava na cozinha tomando remédio; que todos foram levados até o quarto onde estava sua filha com seu genro; que os suspeitos ficaram o tempo todos pedindo dinheiro e revirando a casa; que um dos suspeitos ficou vigiando a família, o outro na porta e os demais revirando a casa, procurando as chaves dos carros; que a vítima, ao ser conduzida para o quarto, conseguiu esconder seu aparelho celular, por isso não foi levado pelos suspeitos; que ouviu o momento em que os suspeitos saíram com os veículos, sendo que um deles veio perguntar como ligava o carro do seu genro, pois não tem chave; que dois suspeitos saíram com seu veículo Corolla, placas NCW-6233, e de seu genro, Focus, placas NJQ-5131; que depois de algum tempo os outros dois suspeitos saíram com a moto NXR Bros 150, placa NTX-0B83, de sua propriedade; que ouviu que o suspeito ligou e desligou a moto quando ainda estava nos fundos da casa e depois foi empurrando até à rua; que assim que os suspeitos saíram da casa, conseguiram ligar no 190; que além dos veículos, também foram roubados três aparelhos celulares, o de sua esposa, sua filha e seu genro, joias de sua esposa e de sua filha, e um notebook Lenovo; que não sabe se foram levados mais objetos, pois a casa ficou toda revirada; que também foi rouba dinheiro, pois sua esposa havia sacado para pagar uma consulta, mas a vítima não sabe mencionar o valor; que tempos depois recebeu ligação dos Policiais do GEFRON comunicando que o veículo Corolla havia sido recuperado, além de algumas joias e fotos dos suspeitos, sendo que pode identificar pelo menos dois suspeitos que praticaram o roubo”.

OCIPE (genro), SILVA (esposa) e PRISCILA (filha) corroboraram os fatos narrados por JOAQUIM acerca da ação delitiva.

O PM MAIKON DIEGO PEREIRA MATIAS declarou na fase inquisitiva:

“QUE a guarnição do GEFRON realizava patrulhamento pela região do município do Vale de São Domingos quando visualizaram um veículo marca TOYOTA COROLLA de cor prata placa NCW6233, sendo tal veículo produto de roubo com cárcere privado no município de São José dos Quatro Marcos na data de 24/01/2021; QUE foi dado ordem de parada através de sinais luminosos e sonoros, contudo o suspeito não obedeceu ordem de parada vindo a tentar fuga em alta velocidade; QUE ao chegar em uma rua sem saída o condutor jogou o veículo em uma vala e vindo a foragir a pé por uma região de mata; QUE foi iniciado as buscas pelo local, na tentativa de localizar o cidadão em fuga; QUE foi avistado um veículo Gol, de cor branca, passando em alta velocidade; QUE desta forma foi iniciado o acompanhamento do referido veículo na tentativa de realizar a abordagem policial; QUE foi dado ordem de parada, sendo esta ordem desobedecida, onde só foi possível realizar a abordagem quando o veículo entrou em uma rua sem saída, um dos ocupantes do veículo Gol identificado posteriormente como WELLINGTON DA SILVA RAMOS tentou fuga correndo a pé por uma região de mata, onde este foi acompanhado sendo possível a realização da detenção do mesmo; QUE em busca pessoal foi localizado em seu poder um aparelho celular da marca CAT e alguns anéis e brincos que estavam em seu bolso; QUE foi realizado as buscas pessoais nos demais suspeitos, bem como busca veicular, onde foi encontrado varias joias como anéis, brincos e colares dentro do veículo GOL; QUE ao serem indagados sobre de quem seria as joias encontradas dentro do veículo, o suspeito WALLAN KLEENS DOS ANJOS SANCORE informou que as joias estavam em poder dos suspeitos WELLINGTON DA SILVA RAMOS e THIAGO CORREA GREGÓRIO; QUE os suspeitos WELLINGTON e THIAGO informaram a pessoa que estaria dirigindo o veículo roubado TOYOTA COROLLA seria MARLON FERREIRA GEREMIAS, residente no município de Araputanga, bem como afirmaram que o veículo seria levado para a Bolívia; QUE que após as buscas a equipe retornou ao ponto em que o veículo COROLLA encontrava-se caído, e que juntamente com a equipe policial do Vale do São Domingos foi solicitado apoio à Prefeitura do município para auxiliar, com utilização de um trator, a retirada do veículo COROLLA da vala; QUE os veículos foram conduzidos para a base do GEFRON em Porto Esperidião; QUE durante o deslocamento o pneu do veículo Gol furou, sendo necessário realizar a troca deste ainda dentro do município de Vale do São Domingos; QUE após a troca do pneu, foi dado prosseguimento ao deslocamento, porém mais à frente o pneu traseiro do veículo COROLLA veio a estourar, sendo necessário sua substituição, e que após sua troca foi dado prosseguimento a viagem; QUE contudo, já próximo a entrada na Rodovia MT 265, o pneu dianteiro do COROLLA veio a furar, sendo necessário solicitar apoio de um guincho para conduzir o veículo até a base GEFRON e posterior a DEFRON em Cáceres; QUE que o celular e as joias encontradas em poder dos suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas do roubo de acordo com o boletim de ocorrência nº 2021.21856; QUE juntamente com os suspeitos encontrava-se duas menores, sendo LARA DANIELA MENDES ALMEIDA de 15 (quinze) anos E HELLOA ALMEIDA SANCORÉ de 1 (um) ano de idade; QUE foram encaminhadas e entregues ao conselho tutelar de Porto Esperidião, sendo recebido pelos conselheiros ELIO DA SILVA LARA e RODINEIA FATIMA DA SILVA SOUZA, as menores foram entregues sem lesões corporais; QUE os suspeitos THIAGO e WALLAN foram entregues sem lesões corporais e o suspeito WELLINGTON encontra-se com um ferimento na orelha esquerda oriunda da tentativa de fuga na região de mata, onde foi levado o mesmo até o pronto atendimento médico de Porto Esperidião sendo realizado curativos”.

Essas declarações foram corroboradas pelo 1º TEN PM MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA.

Interrogado, WELLINGTON respondeu:

“QUE nega a participação no roubo em tela, e que estava em Araputanga quando por volta das 22:00 horas, na casa de sua avó quando
foi procurado por MARLON FERREIRA JEREMIAS; QUE ele ofereceu ao interrogado algumas joias e um aparelho celular, dizendo que queria vende esses produtos; QUE MARLON ofertou a mercadoria pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), sendo a proposta aceita pelo interrogado; QUE efetuou o pagamento e MARLON repassou os produtos ao interrogado, sendo que consistia em brincos, anéis e correntes
; QUE o interrogado não sabe dizer se essas peças são realmente de ouro; QUE THIAGO e WALLAN estavam indo para a Pontes e Lacerda, e então o interrogado pediu uma carona; QUE foram no carro de WALLAN, sendo um veículo GOL; QUE quando estava passando por São Domingos foram abordados por policiais do GEFRON; QUE após a abordagem policial, o interrogado foi agredido fisicamente, resultado em escoriações pelo corpo, um ferimento na orelha, sendo necessário sutura (onze pontos); QUE foi agredido por quatro policiais do GEFRON”.

THIAGO, da mesma forma, negou sua participação:

“QUE nega participação no roubo ocorrido na cidade de São Jose dos IV Marcos; QUE ontem por volta das 21:00 horas, o interrogado e seu amigo WALLAN decidiram ir para a cidade de Pontes e Lacerda; QUE iriam para o pesqueiro do irmão do interrogado; QUE seu amigo WELLINGTON vulgo PITOCO pediu para ir junto; QUE foram no veículo GOL que pertence ao interrogado; QUE quando estava passando por São Domingos, foram abordados pelo GEFRON; QUE após busca veicular, os policiais localizaram no interior do veículo várias joias; QUE estes objetos foram dispensados dentro do carro por WELLINGTON; QUE nesta abordagem, o interrogado foi agredido fisicamente por policiais militares com socos na cabeça; QUE todos os policiais agrediram o interrogado, porém sem provocar lesões aparentes”,

WALLAN não destoou:

“QUE afirma não ter participação no roubo em tela; QUE ontem juntamente com seu amigo THIAGO planejaram de irem até um pesqueiro em Pontes e Lacerda; QUE planejaram de sair por volta das 21:00 horas, sendo que também iriam a esposa e filha do interrogado; QUE pouco antes de saírem, um amigo de THIAGO de nome WELLINGTON apareceu, pedindo para ir junto em Pontes e Lacerda; QUE foram no carro de THIAGO, sendo um veiculo Gol; QUE em certo ponto o interrogado foi dirigindo o carro, já que THIAGO estava com sono; QUE quando passaram por Vale de são Domingos foram abordados pelo GEFRON; QUE quando estava descendo do carro, viu que WELLIGTON estava tirando alguns objetos do bolso e jogando no banco do carro; QUE após revista, os policiais localizaram alguns anéis no bolso de WELLNGTON; QUE dentro do carro os policiais localizaram mais anéis e brincos;
QUE WELLINGTON falou para os policiais que havia comprado os anéis, brincos e demais objetos de um rapaz de nome MARLON
; QUE afirma que foi agredido pelos policiais; QUE sua amásia também foi agredida fisicamente, enquanto segurava a filha no colo”.

Os réus foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do roubo na residência deles.

A denúncia foi oferecida em 05/02/2021 e recebida em 17/02/2021.

MARLON não foi encontrado para ser citado, razão pela qual a ação penal foi desmembrada em relação a ele em 13/07/2021.

Importante destacar que os corréus foram condenados pelo crime descrito no exordial acusatória e a sentença já transitou em julgado [autos 1000084-49.2021.8.11.0039].

Em 17/03/2022 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva de MARLON, que, regularmente citado, apresentou resposta à acusação em 28/08/2022, negando a participação no roubo.

Na instrução processual, o PM MAIKON DIEGO PEREIRA MATIAS disse que, ao realizar patrulhamento de rotina na região de São Domingos, visualizou um automóvel Corolla com características semelhantes ao que havia sido roubado em São José dos Quatro Marcos, quando iniciaram a perseguição, até que o condutor
“entrou numa rua sem saída, onde jogou o carro numa valeta”
. Ao vistoriarem o carro que foi abandonado, localizaram
“um celular que tinha a foto desse cidadão aí”
.

Acrescentou que, ao exibir a tela de bloqueio do referido celular aos corréus presos, eles teriam dito que
“esse telefone é do MARLON, que tava no carro”
.

Questionado pela defesa, esclareceu:
“
Eu não vi o MARLON, eu só vi o carro, entendeu?
”
.

O PM MARCOS FERREIRA deu declarações no mesmo sentido, de que MARLON não foi visto no automóvel Corolla que perseguiram, apenas apreenderam no interior do veículo um celular que tinha a foto dele na tela de bloqueio e que não tiveram acesso aos dados constantes no referido aparelho.

JORGE ALVES CASSIANO, Escrivão de Polícia Civil, disse que, no telefone celular de um dos corréus, havia diálogo com MARLON, apontado pelos demais como o condutor do Corolla e que havia
“indícios de que ele era um dos autores do crime”
.

As vítimas foram ouvidas em juízo e nenhuma delas reconheceu MARLON como um dos autores do roubo perpetrado na residência delas.

Interrogado em juízo, o apelante disse que havia
“empenhorado o celular para usar entorpecente” (sic)
e que não teve
“envolvimento algum nesse roubo”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge o recorrente.

O minucioso parecer da Procuradoria de Justiça dissecou, com clareza, as provas que instruem a ação penal,
verbis
:

“Analisando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, compreendo que não são o bastante para comprovar a autoria do crime por MARLON.

Nessa linha registro que os elementos informativos que levaram a denúncia do acusado foram consubstanciados nos interrogatórios de WELLINGTON e THIAGO e, ainda, nos depoimentos dos Policiais Militares, todos na fase inquisitorial, quando apontaram o APELANTE como condutor do veículo TOYOTA/COROLLA e responsável pela revenda de parte dos produtos roubados.

Todavia, na fase judicial, as provas não são contundentes para confirmar a participação de MARLON no crime, vejam que:

1 – o PM MARCOS FERREIRA, declarou, em juízo, que os suspeitos presos em flagrante delito afirmaram que MARLON eram quem estava dirigindo o automóvel COROLLA, considerando o encontro de um celular no local da abordagem contendo a foto do MARLON.

1.1 – o PM Maikon Diego declarou, em juízo, que ao realizarem busca no veículo COROLLA encontraram um celular que tinha a foto do MARLON, bem como assentou que os ocupantes do outro veículo GOL, cor branca, ou seja, os corréus, mencionaram que MARLON dirigia o carro COROLLA.

Ocorre que,
analisando os interrogatórios dos corréus na ação principal, nenhum deles ratifica a menção ao MARLON realizada na fase inquisitorial
, isto é, não afirmaram que o APELANTE esteve envolvido na prática delitiva:

[...]

Notem que nenhum dos coacusados faz qualquer menção ao envolvimento de MARLON na prática do crime de roubo, alguns, inclusive, afirmando que sequer o conheciam
.

Imperioso destacar que
causa estranheza as declarações do PM’s, na etapa judicial, ao asseverarem que encontraram um celular com a foto de MARLON durante a vistoria no COROLLA, uma vez que, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID: 162783840) foram apreendidos 03 (três) celulares: 01 (um) da marca Cat; 01 (um) da marca SAMSUNG J7 PRO e 01 (um) da marca XIAOMI REDMI NOTE 8, sendo certo que o primeiro pertencia a uma das vítimas (ID: 162784668) e os dois últimos pertenciam aos corréus WALLAN e THIAGO, respectivamente. Tal aspecto, a meu ver, fragiliza a fala dos Policiais
.

2 – nenhum dos PM’s visualizaram o condutor do veículo COROLLA, esclarecendo que a vinculação de MARLON ao crime decorre das declarações realizadas pelos corréus.

3 – as vítimas esclareceram que os assaltantes estavam com o rosto encoberto, conseguindo apenas identificar dois deles pelas vestimentas, mas não identificaram MARLON como um dos autores do delito.

4 – o réu MARLON nega a prática do delito.

5 – a informação descrita no relatório indica que MARLON manteve contato com outros coacusados no dia do crime, todavia, sem mais elementos de provas consistentes que comprovem seu envolvimento no roubo.

Compreendo que as provas que levaram a condenação de MARLON estão firmadas na produção da etapa inquisitorial, e não foram reforçadas em âmbito judicial, sobretudo, porque nenhum dos corréus vinculou MARLON ao cometimento do crime.

Os depoimentos dos agentes policiais são baseados nas falas dos corréus que não confirmam o declarado perante a autoridade policial
.

Além disso,
ninguém visualizou o condutor do COROLLA e nenhuma res furtiva foi encontrada na posse do acusado, que, diga-se, foi localizado e preso somente em março/2022
.

Assim, tem-se a negativa do APELANTE sobre a execução do crime de roubo, conjugada a falta de demais elementos de provas judicializados demonstrando que consumara o delito.

Todos esses aspectos geram incertezas quanto a autoria delitiva (roubo) perpetrada pelo APELANTE, impedindo o édito da sentença condenatória.

A condenação criminal não pode se sustentar em elementos informativos, não confirmados em juízo, como pacificamente julgado por essa Corte de Justiça:

[...]

Também a condenação criminal não pode se alicerçar na fragilidade de provas e, tampouco, na dedução lógica da ocorrência do delito, sendo exigível, o convencimento motivado, a partir de provas substanciais produzidas na instrução processual, livre de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se a absolvição.

Por tal razão cabe o reconhecimento do princípio in dubio pro reo. [...]”

Após detida análise do arcabouço probatório, concluo que não há prova judicializada que aponte MARLON como um dos autores do roubo perpetrado, razão pela qual adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da Procuradoria de Justiça para prover o apelo e absolver o recorrente do crime imputado a ele na denúncia.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de MARLON FERREIRA JEREMIAS e o
ABSOLVO
do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se imediatamente ao juízo singular para que expeça o alvará de soltura do recorrente, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023